Tribunal: TJES
Processo: 5000464-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-03-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
0464
-
0
8
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
AFIMS - ASSOCIAÇÃO DO FISCO DO MUNICÍPIO D
E
SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A DÍVIDA ARRECADADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
recorrente limitou-se a arguir de forma genérica o
ex
cesso de execução,
além de
aplicação
indevid
a
de juros e correção monetária,

sem apresentar
memória ou planilha de cálculos, razão pela qual

deve ser rechaçada
de plano tal

argumento.

2.
Este Egrégio Sodalício possui firme entendimento, em consonância com a jurisprudência pátria, no sentido de que é
ônus do impugnante apresentar os valores que entende
serem os corretos, bem como a
presentar a memória d
e
cálculos utilizada para atingir tal montante.

3. A
limitação de 14,3%
da dívida arrecadada
não se aplica
à categoria dos
auditores fiscais de tributos municipai
s.

4. A Lei Municipal nº 2.405/2001 é clara ao estabelecer a “gratificação de produtividade fiscal” concedida aos auditores fiscais (art. 15), que não pode ser confundida com a “gratificação de produtividade de dívida ativa” devida aos servidores administrativos e ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda (art. 20), não havendo vinculação da primeira com a dívida arrecadada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e

negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000464-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: AFIMS ASSOCIAÇÃO DO FISCO DO MUNICÍPIO DA SERRA
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
0464
-
0
8
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
AFIMS - ASSOCIAÇÃO DO FISCO DO MUNICÍPIO D
E
SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
agravo de instrumento interposto p
elo

MUNICÍPIO DA SERRA

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
sentença
pro
ferid
a
pelo Juízo da
Vara
da Fazenda Pública Municipal de Serra
-
ES,
que:
I)
rejeitou o
s
EMBARGOS À EXECUÇÃO
nº
0023195-46.2015.8.08.0048

opostos em d
esfavor de
AFIMS ASSOC
IA
ÇÃO DO FISCO DO MUNICÍPIO DA SERRA

quanto ao alegado excesso de execução, diante da
ausência
de planilha de cálculos dos valores devidos;
II) determinou a aplicação d
o subteto remuneratório municipal na liquidação das diferenças salariais executadas,
que
devem ser apuradas mensalmente, com a consequente exclusão dos valores que eventualmente ultrapassem o aludido limite remuneratório;
III) ordenou
a incidência de correção monetária de acordo com os critérios fixados no art. 1
º
-F da Lei
nº
9.494/97, permanecendo inalterados os demais parâmetros contidos nos cálculos executados;
IV)
diante do acolhimento ínfimo do
s
embargos,
impôs ao embargante a obrigação de arcar integralmente com os honorários de sucumbência, que fixou, equitativamente, em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Aduz o recorrente, em síntese, que: I) o juízo ignorou que o agravante arguiu excesso de execução com base em questões exclusivamente de direito e expôs que nada é devido à agravada, não havendo que se falar em obrigatoriedade de apresentação de planilha de cálculos; II) os embargos devem ser acolhidos e invertidos os ônus de sucumbência, na medida em que o magistrado reconheceu, de ofício, a necessidade de aplicação da regra constitucional do teto remuneratório municipal aos substituídos, bem como da incidência da correção monetária de acordo com os critérios fixados no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, ambas alegações apresentadas pelo ora recorrente nos embargos à execução; III) deve ser acolhido o argumento relativo ao orçamento destinado ao pagamento de gratificação aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças da Serra, que não pode ultrapassar o limite de 14,3% da dívida arrecadada.

C
ontrarrazões (ID
1127697
),
pelo desprovimento do recurso, alegando, em suma: I)
a
necessidade de apresentação de cálculos eis que a produtividade percebida pelos auditores, na grande maioria, sequer se aproximava do teto remuneratório; II)
a
inaplicabilidade do limite de 14,3% da dívida arrecada
da
aos auditores fiscais, diante da natureza vencimental da gratificação de produtividade.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de novembro de 2021.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO

A fim de nortear o julgamento, rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DA SERRA manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que: I) rejeitou os EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 0023195-46.2015.8.08.0048 opostos em desfavor de AFIMS ASSOCIAÇÃO DO FISCO DO MUNICÍPIO DA SERRA quanto ao alegado excesso de execução, diante da ausência de planilha de cálculos dos valores devidos; II) determinou a aplicação do subteto remuneratório municipal na liquidação das diferenças salariais executadas, que devem ser apuradas mensalmente, com a consequente exclusão dos valores que eventualmente ultrapassem o aludido limite remuneratório; III) ordenou a incidência de correção monetária de acordo com os critérios fixados no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, permanecendo inalterados os demais parâmetros contidos nos cálculos executados; IV) diante do acolhimento ínfimo dos embargos, impôs ao embargante a obrigação de arcar integralmente com os honorários de sucumbência, que fixou, equitativamente, em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

O
Eminente Relator,

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer,

proferiu seu voto pelo não provimento do recurso, sendo acompanhado pelo e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Pedi vista dos autos para análise detalhada da matéria, mas adianto que, após uma leitura atenta do recurso, acompanharei o relator.

Isso porque cabe a quem apresentar impugnação questionando o valor do crédito, indicar o valor que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados.

Deve-se fixar a paridade de tratamento entre credor e devedor quanto ao dever de, na alegação de excesso à execução, apresentar cálculos que identifiquem o valor líquido do crédito, bem como a descrição dos motivos de eventuais divergências quanto aos critérios de cálculo.

E pelos fundamentos já explanados pelo relator, a limitação de 14,3% da dívida arrecadada não se aplica à categoria dos auditores fiscais de tributos municipais, eis que a gratificação de produtividade fiscal não está vinculada à divida ativa.

Diante de todo o exposto,
acompanho o voto de relatoria.

É como voto.

MANIFESTAÇÃO

(Continuação de julgamento)

Rememorando, o ilustre Advogado da Associação/Agravada, na sessão de julgamento realizada em 24/11/202, ressaltou que já havia sido declarada a suspeição de minha parte nos autos deste processo.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e constatei que, de fato, já declarei a minha suspeição para atuar no presente feito, como se vê do despacho constante no ID 1654384.

Desse modo, não participarei do julgamento deste recurso.

É como me manifesto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
0464
-
0
8
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
AFIMS - ASSOCIAÇÃO DO FISCO DO MUNICÍPIO D
E
SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onform
e
relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto p
elo

MUNICÍPIO DA SERRA

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
sentença
pro
ferid
a
pelo Juízo da
Vara
da Fazenda Pública Municipal de Serra
-
ES,
que:
I)
rejeitou o
s
EMBARGOS À EXECUÇÃO
nº
0023195-46.2015.8.08.0048

opostos em d
esfavor de
AFIMS ASSOC
IA
ÇÃO DO FISCO DO MUNICÍPIO DA SERRA

quanto ao alegado excesso de execução, diante da
ausência
de planilha de cálculos dos valores devidos;
II) determinou a aplicação d
o subteto remuneratório municipal na liquidação das diferenças salariais executadas,
que
devem ser apuradas mensalmente, com a consequente exclusão dos valores que eventualmente ultrapassem o aludido limite remuneratório;
III) ordenou
a incidência de correção monetária de acordo com os critérios fixados no art. 1
º
-F da Lei
nº
9.494/97, permanecendo inalterados os demais parâmetros contidos nos cálculos executados;
IV)
diante do acolhimento ínfimo do
s
embargos,
impôs ao embargante a obrigação de arcar integralmente com os honorários de sucumbência, que fixou, equitativamente, em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Aduz o recorrente, em síntese, que: I) o juízo ignorou que o agravante arguiu excesso de execução com base em questões exclusivamente de direito e expôs que nada é devido à agravada, não havendo que se falar em obrigatoriedade de apresentação de planilha de cálculos; II) os embargos devem ser acolhidos e invertidos os ônus de sucumbência, na medida em que o magistrado reconheceu, de ofício, a necessidade de aplicação da regra constitucional do teto remuneratório municipal aos substituídos, bem como da incidência da correção monetária de acordo com os critérios fixados no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, ambas alegações apresentadas pelo ora recorrente nos embargos à execução; III) deve ser acolhido o argumento relativo ao orçamento destinado ao pagamento de gratificação aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças da Serra, que não pode ultrapassar o limite de 14,3% da dívida arrecadada.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
, do CPC, no que tange à tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada em primeiro grau.

Pois bem. Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração do entendimento manifestado na decisão impugnada.
Explico.

Na origem, o Município de Serra opôs Embargos à Execução
em face do pedido de execução
de título judicial
formulado pela
Associação do Fisco do Município de Serra-ES
,
em que
esta busca
o recebimento d
a quantia d
e
R$ 20.861.929,40 (
V
inte milhões, oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte
e nove
reais e quarenta centavos) em favor de seus associados,
nos termos da lista apensada
(fls. 687/689).

Em apertada síntese, o embargante sustent
ou
:
I)
a impossibilidade de inclusão de novos substituídos para serem beneficiados pelo título executado;
II)
a utilização indevida de juros e correção monetária com a consequente majoração da quantia executada;
III) q
ue os valores executados
d
esrespei
tam
o subteto remuneratório municipal, de modo que sobre
as
diferenças executadas deve ser aplicado o “abate-teto” constitucional, e que por essa razão a liquidação é igual zero.

Por tais razões, sustenta a inexistência de débito a ser executado, e, alternativamente, a designação de perícia
para fins de
apura
ção

d
o valor devido.

Posteriormente, a municipalidade
apresentou novo arrazoado
alegando
que a pretensão executória esbarra em questão orçamentária.

Instado a se manifestar, o embargado ofertou impugnação,
destacando q
ue as questões suscitadas pela embargante deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento, sob pena violação à coisa julgada. Por fim,
alegou
que os juros e
a
correção monetária foram aplicados de acordo com o comando sentencial.

Inicialmente,
destaco que
o

recorrente limitou-se a arguir de forma genérica o
ex
cesso de execução,
além de
aplicação
indevid
a
de juros e correção monetária,

sem apresentar
memória ou planilha de cálculos, razão pela qual

deve ser rechaçada
de plano tal

argumento.

Este Egrégio Sodalício possui firme entendimento, em consonância com a jurisprudência pátria, no sentido de que é
ônus do impugnante apresentar os valores que entende
serem os corretos, bem como a
presentar a memória d
e
cálculos utilizada para atingir tal montante.

Vale destacar que, t
anto
sob a
égide do CPC/
Buzaid
quanto do
atual diploma processual,

os embargos devem ser rejeitados de plano quando a parte,
nos processos executórios,
alega excesso e não apresenta a memória de cálculos.

V
eja-se:

SEGURO DE VIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM EMBARGOS POR EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20%.
Recurso parcialmente provido. 1- Em que pese o impugnante tenha alegado excesso no valor da execução, não apresentou a memória de cálculo referente ao montante que entende ser devido, cingindo-se a alegar a exorbitância dos valores fixados a título de honorários advocatícios, bem como acerca do marco inicial de cômputo da correção monetária. Este egrégio Sodalício, em consonância com a uníssona jurisprudência pátria, já sedimentou o entendimento de que é ônus do impugnante apresentar os valores que entende como corretos, bem como apresentar a memória dos cálculos utilizada para atingir tal montante, seguindo a disposição objetiva do art. 739-A, § 5º do CPC/73, vigente à época dos fatos e artigo 917, § 3º e § 4º do atual CPC. 2-A jurisprudência adota como marco inicial para o cômputo da correção monetária em ações que versam sobre contratos de seguro regidos pelo Código Civil a data da contratação do seguro até o seu efetivo pagamento, além dos juros de mora a partir da citação válida da seguradora. 3-Embora os embargos do devedor constituam verdadeira ação de conhecimento que não se confunde com a de execução, devendo os honorários advocatícios ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, há que ser observado o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor total das condenações cumuladas, conforme decidido pelo c. STJ, através do Tema 587 do Sistema de Recursos Repetitivos. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120356910, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DE CÁLCULOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PARA RECONHECIMENTO DA TESE DE EXCESSO À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O município agravante impugnou a execução afirmando que o exequente apenas juntou planilha contendo o nome das partes e o valor a ser pago, impossibilitando a análise dos valores, indicies de juros e correção, inviabilizando a impugnação específica. 2. Ocorre que diverso do sustentado pelo agravante no momento de sua impugnação, o juízo de origem homologou os cálculos completos apresentados pelo exequente, tratando a planilha indicada no momento da impugnação apenas uma simples atualização dos valores finais apresentados em decorrente de pedido judicial. 3. Não se verifica qualquer nulidade ou empecilho a análise e correta impugnação por parte do município que, por diversas vezes, teve a oportunidade ao longo dos autos de realizar a referida impugnação, mesmo tendo feito diversas cargas, o que afasta, inclusive, eventual alegação de nulidade de intimação, sobretudo em razão da ausência de prejuízo. 4. Desse modo, havendo o exequente apresentado cálculo completo das verbas a serem executadas, deveria o município agravante, em caso de discordância, ter apresentado a referida impugnação a execução com apresentação de planilha dos cálculos que julgasse correto, o que não o fez em momento oportuno. Precedentes. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064209000021, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

Por fim,

a limitação de 14,3%
da dívida arrecadada
não se aplica
à categoria dos
auditores fiscais de tributos municipai
s.

É que a Lei Municipal nº 2.405/2001 é clara ao estabelecer a “gratificação de produtividade fiscal” concedida aos auditores fiscais (art. 15), que não pode ser confundida com a “gratificação de produtividade de dívida ativa” devida aos servidores administrativos e ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda (art. 20), não havendo vinculação da primeira com a dívida arrecadada.

Veja-se:

“
Art. 15 A
Gratificação de Produtividade Fiscal
a ser concedida aos servidores investidos no cargo de
Auditor Fiscal
de Tributos Municipais terá por base o
resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal
, assim como a avaliação das atividades administrativas de relevância.” (Redação dada pela Lei nº 4.427/2015)

“
Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a
Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa
.

§ 1º A Gratificação de Produtividade de que trata este artigo será concedida aos
servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados
em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda,
excetuando o Secretário Municipal da Fazenda, o Diretor do Departamento de Administração Tributária, o Chefe da Divisão de Fiscalização e os Auditores Fiscais de Tributos Municipais.
”

Esta Corte Estadual de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DÍVIDA ATIVA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SERRA, SEM FUNÇÃO EMINENTEMENTE FISCAL - NATUREZA PECUNIÁRIA - NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE RENDA, QUE COMPREENDE NATUREZA VENCIMENTAL.
1.
(...)
2. A Lei nº 2.405/2001 do Município de Serra estabelece duas espécies de gratificação, quais sejam, a gratificação de produtividade fiscal (art. 1º), a ser concedida, exclusivamente, aos servidores na função de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, e a gratificação de produtividade de dívida ativa (art. 20), concedida aos servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados. 3. Em relação à gratificação de produtividade fiscal concedida aos servidores na função de Auditor Fiscal de Tributos Municipais (antigos Fiscais de Renda), o art. 25 da Lei nº 2.405/2001 prevê que ela será incorporada aos proventos do beneficiário em caso de aposentadoria. Quanto à gratificação de produtividade de dívida ativa concedida aos servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados, o legislador condicionou o seu recebimento ao efetivo exercício (gratificação pro labore faciendo), como se infere do § 1º do art. 20 da Lei nº 2.405/2001. 4. O ponto a ser debatido neste recurso não é a natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal ou da gratificação de produtividade de dívida ativa, eis que lei municipal pode incluir no valor dos proventos de aposentadoria parcela remuneratória que não tenha caráter vencimental. Noutra parte, o cerne do debate é a análise de qual produtividade os agravados faziam jus, se a de produtividade fiscal ou se a de produtividade de dívida ativa a fim de perquirir se a legislação municipal previu sua incorporação aos proventos de aposentadoria dos servidores. 5.
(...)
6. No julgamento da Apelação Cível nº 0028880-73.2011.8.08.0048 foi assentado que o agravado Jacob Delazare Davel, que ocupava o cargo de Fiscal Municipal, que não se confunde com o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, não faz jus à incorporação em seus vencimentos da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.405/2001, mas sim a contida na Lei Municipal nº 2.445/2001, também de natureza vencimental. 7. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005746, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

Diante do exposto, sem maiores delongas,

CONHEÇO DO
RECURSO
E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

A fim de nortear o julgamento, rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DA SERRA manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que: I) rejeitou os EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 0023195-46.2015.8.08.0048 opostos em desfavor de AFIMS ASSOCIAÇÃO DO FISCO DO MUNICÍPIO DA SERRA quanto ao alegado excesso de execução, diante da ausência de planilha de cálculos dos valores devidos; II) determinou a aplicação do subteto remuneratório municipal na liquidação das diferenças salariais executadas, que devem ser apuradas mensalmente, com a consequente exclusão dos valores que eventualmente ultrapassem o aludido limite remuneratório; III) ordenou a incidência de correção monetária de acordo com os critérios fixados no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, permanecendo inalterados os demais parâmetros contidos nos cálculos executados; IV) diante do acolhimento ínfimo dos embargos, impôs ao embargante a obrigação de arcar integralmente com os honorários de sucumbência, que fixou, equitativamente, em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

O
Eminente Relator,

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer,

proferiu seu voto pelo não provimento do recurso, sendo acompanhado pelo e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Pedi vista dos autos para análise detalhada da matéria, mas adianto que, após uma leitura atenta do recurso, acompanharei o relator.

Isso porque cabe a quem apresentar impugnação questionando o valor do crédito, indicar o valor que entende devido, bem como os critérios de cálculo utilizados.

Deve-se fixar a paridade de tratamento entre credor e devedor quanto ao dever de, na alegação de excesso à execução, apresentar cálculos que identifiquem o valor líquido do crédito, bem como a descrição dos motivos de eventuais divergências quanto aos critérios de cálculo.

E pelos fundamentos já explanados pelo relator, a limitação de 14,3% da dívida arrecadada não se aplica à categoria dos auditores fiscais de tributos municipais, eis que a gratificação de produtividade fiscal não está vinculada à divida ativa.

Diante de todo o exposto,
acompanho o voto de relatoria.

É como voto.

MANIFESTAÇÃO

(Continuação de julgamento)

Rememorando, o ilustre Advogado da Associação/Agravada, na sessão de julgamento realizada em 24/11/202, ressaltou que já havia sido declarada a suspeição de minha parte nos autos deste processo.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e constatei que, de fato, já declarei a minha suspeição para atuar no presente feito, como se vê do despacho constante no ID 1654384.

Desse modo, não participarei do julgamento deste recurso.

É como me manifesto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
0464
-
0
8
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:
AFIMS - ASSOCIAÇÃO DO FISCO DO MUNICÍPIO D
E
SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A DÍVIDA ARRECADADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
recorrente limitou-se a arguir de forma genérica o
ex
cesso de execução,
além de
aplicação
indevid
a
de juros e correção monetária,

sem apresentar
memória ou planilha de cálculos, razão pela qual

deve ser rechaçada
de plano tal

argumento.

2.
Este Egrégio Sodalício possui firme entendimento, em consonância com a jurisprudência pátria, no sentido de que é
ônus do impugnante apresentar os valores que entende
serem os corretos, bem como a
presentar a memória d
e
cálculos utilizada para atingir tal montante.

3. A
limitação de 14,3%
da dívida arrecadada
não se aplica
à categoria dos
auditores fiscais de tributos municipai
s.

4. A Lei Municipal nº 2.405/2001 é clara ao estabelecer a “gratificação de produtividade fiscal” concedida aos auditores fiscais (art. 15), que não pode ser confundida com a “gratificação de produtividade de dívida ativa” devida aos servidores administrativos e ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda (art. 20), não havendo vinculação da primeira com a dívida arrecadada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer e

negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.